Tribunal: STF
Processo: RE 1327990
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 304, Doc. 2):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - URV - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1° LEI ESTADUAL N° 11.510/94 PELA CORTE SUPERIOR - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.880194 - REPARAÇÃO DAS PERDAS CONSTATADAS EM PERÍCIA. Em razão da nova sistemática, a conversão dos vencimentos e proventos expressos em cruzeiro real para URV, com fundamento na Lei estadual n° 11.510, de 1994, afronta o art. 22, VI, da Constituição da República ao estabelecer periodicidade diferente da prevista na Medida Provisória n° 434, de 1994, por se tratar de competência exclusiva da União. Constatado prejuízo nos preventos/vencimentos do servidor, deve ser julgado procedente o pedido de recomposição. Sentença confirmada.”
    No apelo extremo (fls. 346-353, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao art. 37, XIV, da Carta Magna. Requer o provimento do recurso, “a fim de, reconhecendo-se a negativa de vigência ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal de 1988, reformar o acórdão recorrido, determinando-se a limitação dos efeitos do reajuste da URV, no caso do Estado de Minas Gerais, até a estipulação de novas cifras para o vencimento das Autoras-Recorridas, nos precisos termos do precedente do Pretório Excelso (ADI 1797-PE)” (fl. 352, Doc. 2).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5 da Repercussão Geral (fls. 387-389, Doc. 2).
    O Recorrente apresentou Agravo Regimental (fls. 392-400, Doc. 2), em face do qual o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para juízo de adequação, face ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do referido precedente paradigma (fls. 402-404, Doc. 2)
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida, em acórdão assim ementado (fl. 419, Doc. 2):
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO - CONVERSÃO - URV - PREJUÍZO - REPARAÇÃO DAS PERDAS CONSTATADAS EM PERÍCIA - LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STF - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 1030, II DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA. O valor do vencimento dos servidores considerado pela Administração quando da edição das Leis n°. 14.45612005 e 15.96112005 não se encontra acrescido das diferenças decorrentes da conversão em URV, uma vez que a incorporação das perdas decorrentes da referida conversão, não está sendo implementada pela Administração Estadual de forma voluntária, mas por força de decisão judicial, proferida nas ações ajuizadas pelo servidores que logram êxito na Justiça. Precedente do STF, com determinação de observância ao art.1030, II, do CPC.”
    O Estado de Minas Gerais apresentou novo Recurso Extraordinário (fls. 426-436, Doc. 2), também com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, no qual reiterou os argumentos do recurso anterior, sustentando, em síntese, que “o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, analisando a questão, desconsiderou a reestruturação de carreiras dos servidores do Poder Executivo posteriores à conversão de URV e determinou que o Estado incorporasse o reajuste em percentual aos vencimentos da parte autora, contrariando ainda a decisão desta Suprema Corte no RE 561836”(fl. 428, Doc. 2).
    Mantida a decisão recorrida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 444-445, Doc. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a limitação temporal das perdas experimentadas pelos recorridos em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (fls. 421-422, Vol. 2):
    “Extrai-se dos autos que o acórdão, objeto do recurso extraordinário em questão, rejeitou a preliminar e confirmou a sentença, em reexame necessário, julgando prejudicado o recurso voluntário, para afastar a tese da limitação temporal das perdas experimentadas em razão da conversão dos vencimentos em URV. 
    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 561836/RN (Tema nº 5), com determinação de cumprimento do disposto no ad. 543-B do CPC, assim concluiu ser inconstitucional lei estadual ou municipal que discipline a conversão de vencimentos de Cruzeiro Real em URV de maneira diversa da prevista n° 8.880194. 
    E ainda, que o percentual relativo a diferenças decorrentes da conversão indevida da moeda deve ser incorporado à remuneração do servidor, sem que haja compensação ou abatimento em razão de aumentos supervenientes, devendo, por outro lado, ser absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. 
    Ocorre que tal situação, configurada no Rio Grande do Norte, não se aplica ao Estado de Minas Gerais, pois as Leis n 1 14.45612005 e 15.96112005 foram editadas dez anos depois da conversão da URV e não consideraram acréscimo decorrente da referida conversão dos vencimentos em URV. 
    Ora, a edição de lei fixando novos padrões remuneratórios aos servidores, no período da conversão dos vencimentos em URV suprimiria a defasagem sofrida pelos servidores em decorrência da referida conversão dos vencimentos, o que não aconteceu no Estado de Minas Gerais. 
    Assim e como já dito, tal situação, não ocorreu no âmbito do Estado de Minas Gerais, pois na época da edição das Leis n. 14.45612005 e 15.96112005, ou seja, dez anos depois da conversão da URV, não foi considerado o vencimento dos servidores com o devido acréscimo decorrente da referida conversão dos vencimentos em URV. 
    Desta forma, apenas nos casos em que há edição, de lei, no mesmo período em que se operou a conversão dos vencimentos em URV, estabelecendo novos padrões remuneratórios em real com previsão expressa de compensação da URV, é que se admite a fixação de tal limite temporal para a incidência do reajuste ora discutido.”
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não destoou do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 561.836/RN (Rel. Min. LUIZ FUZ, Tema 5), assim ementado:
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014). (grifo nosso)
    No mesmo sentido: ARE 1.123.228/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/4/2018; e RE 789.533/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/3/2014.
    Por fim, para divergir do entendimento fixado no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 905.605-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente